Tribunal: TJDFT
Processo: 0015685-92.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. HABITE-SE. MOROSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO COMPROVADA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE. CONFIGURADA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 STJ. PRAZO DE TOLERÂNCIA. DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. TAXA DE DECORAÇÃO DO CONDOMÍNIO. LEGALIDADE.

1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de lucros cessantes, em valores a serem apurados em liquidação de sentença, e de indenização de 0,01% sobre o montante efetivamente pago, por dia de atraso, ambos a contar de 14/10/2014 até 08/04/2016, bem como ao ressarcimento dos valores pagos a título de taxas condominiais, de forma simples.

2. Eventuais entraves burocráticos para a expedição do Habite-se constituem riscos inerentes à atividade econômica desempenhada, não podendo servir para afastar a culpa da vendedora pelo atraso na entrega do imóvel.

3. Ausentes provas da morosidade excessiva da Administração Pública para a emissão da Carta de Habite-se e não estando configurado caso fortuito ou força maior aptos a afastar a ilicitude da conduta, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da ré pelo atraso na entrega do imóvel.

4. Nos casos em que a entrega da unidade imobiliária não ocorrer dentro do prazo contratualmente estipulado, aplica-se a presunção de prejuízo ao comprador, pois, com a mora da construtora, a parte requerente fica impossibilitada de usufruir do imóvel, seja para fins de locação, ou até mesmo para uso próprio, o que implica lesão a seu patrimônio, devendo, portanto, ser ressarcida financeiramente.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema 970, sob o regime dos recursos repetitivos, firmou-se no sentido da impossibilidade de cumulação dos lucros cessantes com a multa compensatória, pois possuem a mesma natureza e finalidade, tendo por objetivo recompor o patrimônio correspondente ao que o promitente comprador deixou de auferir, por exemplo, com a locação do imóvel.

6. Conquanto admissível a previsão contratual de prazo de tolerância para a entrega de imóvel, revela-se abusiva a contagem em dias úteis. Precedentes.

7. É lícita a cobrança de taxa de decoração do condomínio pactuada em contrato.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.